Tribunal: TJPA
Processo: 0004333-09.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004333-09.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: JURACI DE AZEVEDO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.A ADOÇÃO DOS TEMAS 810/ STF E 905 DO STJ. MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de ACARÁ que, nos autos da ação de cobrança julgou procedente a ação para reconhecer o direito a licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 1993 a 2009, no montante de R$ 22.378,27 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de 1% ao mês, a partir da citação; devendo ser pago em pecúnia em razão da aposentadoria do autor.;

2-
A jurisprudência do STJ é pacífica de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio tem como marco inicial o ato de aposentadoria. No caso dos autos foi observado o prazo prescricional de 5 anos. Prescrição Trienal rejeitada.

3-
Atribuição de efeito suspensivo à apelação resta prejudicada ante o julgamento do mérito recursal;

4-Não havendo possibilidade de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem do servidor para a inatividade, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

5- A sentença fixou juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004333.09.2014.8.14.0076

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARÁ

APELADO: JURACI DE AZEVEDO FONSECA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14671647) interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra sentença (Id. 14671646) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de ACARÁ que, nos autos da ação de cobrança, proposta por
JURACI DE AZEVEDO FONSECA,
julga procedente ação para reconhecer o direito a licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 1993 a 2009, no montante de R$ 22.378,27 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de 1% ao mês, a partir da citação; devendo ser pago em pecúnia em razão da aposentadoria do autor.

Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo. Suscita a prejudicial de prescrição.

No mérito impugna o valor da condenação, aduzindo que a quantia correta corresponde a R$17.369,96 (dezessete mil, trezentos e sessenta e nove reais e neventa e seis centavos) considerando a utilização da TR para os cálculos dos juros e da correção.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença para que o cálculo do quantum devido seja com base na TR.

Ausência de contrarrazões (Id. 14671648 - Pág. 6).

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 15566117).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I-PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Nas razões recursais o recorrente suscitou a prescrição trienal nos termos do art. 206, §3º, V do CPC, a qual não merece guarida pelas razões que passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.254.456, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema nº 516, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do referido precedente:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1.
A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público
federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. [...] 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: [...] 4.
Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria
[...]
e a propositura da presente ação
[...]
não houve o decurso do lapso de cinco anos.
[...] (grifado)(STJ, REsp 1254456 PE , Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25.4.2012, DJe 2.5.2012)”. Grifei.

Trago julgado mais recente sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 4.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.” (REsp 1.833.851/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019) (grifado)

Nessa esteira, a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio não gozadas tem início com o ato de passagem do servidor para a inatividade, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o gozo desse direito poderá ser usufruído.

No caso, considerando que a aposentadoria do autor se deu no ano de 2009, conforme mencionado nas razões recursais (id. 14671647 - Pág. 12), e o ajuizamento da ação ocorreu em 2014, por certo não transcorrido o lustro prescricional.

Prejudicial de prescrição que merece ser rejeitada.

II- RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO

O apelante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, Entendo, porém, que a análise deste pedido resta dispensável ante o julgamento do mérito do recurso.

Preliminar prejudicada.

Mérito

Em síntese, a ação ordinária foi proposta visando o pagamento de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem do servidor para a inatividade. É pacífico pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Sabe que o recurso de apelação é interposto contra sentença, podendo compreender todos
ou apenas alguns capítulos da decisão judicial atacada,
a depender da delimitação apresentada pelo apelante em sua petição, vinculando a atuação do órgão
ad quem
na solução do mérito recursal.

No caso em apreço, o apelante no mérito recursal se insurge quanto ao valor que foi condenado eis que fora utilizado parâmetros incorretos, posto que a TR é que deve ser utilizada tanto para o cálculo dos juros como da correção monetária.

Pois bem. Feito esse esclarecimento, passo a análise da questão posta.

De acordo com os autos, depreende-se que a sentença foi publicada, no 2016, época em que a taxa de referência (TR) foi substituída pelo índice de preço ao consumidor amplo especial (IPCA) conforme decido no Tema 810 do STF bem com os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês de acordo com o Tema 905 do STJ, conforme consignado na sentença.

Logo, sendo utilizados o IPCA para correção monetária e juros de 1% ao mês para efeitos de cálculo de acordo com os Temas, não merece guarida a reforma da sentença.

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024